Tribunal: TJBA
Processo: 8049720-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049720-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEOVANI OLIVEIRA DA SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE CADASTRO. FINANCIAMENTO DO IOF. APLICABILIDADE DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais constantes em contrato de financiamento de veículo, especialmente quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, cobrança de tarifas e financiamento do IOF, bem como pedido de indenização por danos materiais decorrente de cobrança indevida e demais efeitos contratuais. No apelo, também foi requerida a manutenção da posse do bem e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. A instituição financeira, por sua vez, impugnou a concessão da gratuidade de justiça à apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se as cláusulas contratuais referentes à taxa de juros, capitalização mensal, tarifa de cadastro e financiamento do IOF são abusivas; (iii) determinar se há fundamento para a restituição em dobro de valores e para impedir a negativação do nome da apelante e a retomada do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do §4º do art. 99 do CPC, e não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da apelante.

As instituições financeiras estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme Súmula 382 do STJ; no caso concreto, a taxa pactuada (20,10% a.a.) está abaixo da média de mercado (25,52% a.a.), afastando qualquer alegação de excesso.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, como no caso, conforme entendimento da Súmula 539 do STJ, sendo aplicável também a Súmula 541, dada a data de assinatura do contrato (29/09/2016).

A cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 930,00 é válida, desde que prevista no início da relação contratual, conforme decidido pelo STJ no julgamento dos Temas Repetitivos 620 (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS).

É legítima a inclusão do IOF no valor financiado, com incidência de encargos, conforme art. 63, I, do CTN e entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 619.

A restituição em dobro de valores somente é cabível se comprovada má-fé ou dolo na cobrança, o que não se verifica no caso concreto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A alegação de não ter recebido cópia do contrato é infirmada pelo próprio instrumento contratual assinado, não havendo indício de vício de consentimento.

Ausente abusividade contratual ou ilegalidade, não há impedimento à negativação do nome da apelante nem à retomada do bem em caso de inadimplemento, sendo legítimas as medidas adotadas pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita não pode ser negada com base apenas na contratação de advogado particular, devendo haver prova inequívoca da capacidade financeira.

A estipulação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado afasta a configuração de abusividade.

É válida a capitalização mensal de juros quando há cláusula expressa nesse sentido em contrato firmado após 31/03/2000.

A cobrança da Tarifa de Cadastro é permitida quando prevista no início da relação contratual, em valor compatível com o mercado.

A inclusão do IOF no montante financiado é legal e pode estar sujeita aos mesmos encargos contratuais, desde que previamente informada.

A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados exige comprovação de má-fé do fornecedor.

Inexistente vício ou abusividade contratual, são legítimas a negativação do nome do devedor e a retomada do bem financiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §11, e 99, §4º; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 591 e 406; CTN, art. 63, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Temas Repetitivos 620; STJ, REsp 1.063.818, 3ª Turma, DJe 20.06.2008; STJ, REsp 971.853/RS, 4ª Turma, DJ 24.09.2007; STJ, Tema 619.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8049720-39.2024.8.05.0001
em que figura como apelante

GEOVANI OLIVEIRA DA SILVA CONCEICAO
e apelado
BANCO GMAC S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
e o fazem pelas razões adiante expostas.